Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica e declaração de inexigibilidade de débito, relativo a contrato de prestação de serviços de telefonia que o autor alega desconhecer; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Prestação de serviço de telefonia. Declaração de inexistência de relação jurídica. Declaração de inexigibilidade de débito. Fraude de terceiro. Inexistência. O autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito em relação aos telefones números 61 98XXX0948 e 61 98XXX3028, faturas vencidas em 11/07/2018 e 13/08/2018, sob o argumento de não ter firmado contrato referente a tais números. A fatura de ID 38762404 PAG 3 indica que do telefone 98XXX0948 partiram ligações para o telefone fixo indicado na inicial, no 3XXX2639. A fatura de ID 38762404 – PAG 4 informa que do telefone 98XXX3028 originaram ligações para outro celular do autor, cuja fatura não é questionada no processo, no 98XXX0114, além de outras ligações e consumo de internet para ambos os números impugnados. O inadimplemento das faturas e a ausência de cancelamento das linhas geraram as faturas subsequentes (ID 38762403 – PAG 9). O fato de nas faturas constar endereço distinto do atual, por si só, não é suficiente para afastar a pertinência da cobrança. Os elementos evidenciam a existência da relação jurídica entre as partes e as faturas indicam o consumo do serviço. Nesse quadro a improcedência do pedido se impõe.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). O registro nos serviços de proteção ao crédito de dívida vencida e exigível, constitui exercício regular de direito do credor direcionado à recuperação do seu crédito. Não há indicação no processo que o débito foi pago, de modo que inexiste conduta ilícita a ser sancionada.

4 – Litigância de má-fé. O autor altera a verdade dos fatos, além de usar o processo para obter vantagem indevida. O autor usa de artifícios falaciosos para construir a sua narrativa, registrando diversas reclamações administrativas com a intenção de dar plausibilidade ao direito invocado. Dessa forma, devem incidir as penas de litigância de má-fé. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. Pela litigância de má-fé o autor arcará com multa de 9% e honorários advocatícios fixados em 10%, ambos sobre o valor da causa.

E